Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703868-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCELO OLIVEIRA PERES D E S P A C H O O Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 35501080 e reiterado após o primeiro rejulgamento - ID 42475904), pugnando exclusivamente pela inclusão da União no polo passivo da demanda foi sobrestado até o julgamento do RE no 1.366.242, Tema no 1234 do STF (ID 44747312). Em 11/10/2024, foi publicado o acórdão do referido Tema, que definiu parâmetros para a fixação de competência em demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, além de fixar outras diretrizes. Houve modulação dos efeitos para que a conclusão se aplique somente aos processos ajuizados após a publicação do resultado. A Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins de rejulgamento nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 65529534). Diante do que foi decidido no Tema no 1234 do STF, inclusive da possível perda do interesse recursal, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o retorno dos autos e requeiram o que for de direito. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora